Tribunal: TJMT
Processo: 1021586-55.2021.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021586-55.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILVANIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 002.796.701-84 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - CONSTANTES INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – ÔNUS DA PROVA (CPC, ART. 373, II) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu. (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – N.U. 1026559-53.2021.8.11.0003 – Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha – Julg. 14/12/2022)

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SILVANIA DOS SANTOS SILVA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Indenizatória por Danos Morais
”

(Proc. nº 1021586-55.2021.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, julgou improcedente o pedido já que a requerente “não fez prova de nenhuma situação excepcional que tenha sido lesiva à sua honra, reputação ou dignidade, ou que tenha atingido os seus valores mais íntimos, de modo a atingir e influenciar o seu comportamento psicológico e causar anormalidade em sua vida”. A sentença condenou a autora ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, observada a regra do art. 98, § 3º, do CPC (cf. Id. n.
147602239)

A apelante sustenta que
“a suspensão/interrupção do fornecimento de energia, sem participação do consumidor, constitui risco inerente à atividade desempenhada pela Concessionária, bem como caracteriza fortuito interno a ensejar sua responsabilidade em indenizar a apelante
”

Relata que as quedas de energia elétrica na região são constantes e notórias, tanto é que “originou a ação civil pública (Proc. 1002698-72.2020.8.11.0003) e que as interrupções ocasionam o descumprindo da obrigação de regularidade, segurança, eficiência e adequação do serviço do fornecimento de energia prestado pela Concessionária.

Defende que o fornecimento de energia é serviço essencial e deve ser “fornecido com continuidade. Não sendo observado o dever de continuidade do serviço essencial fornecido pela empresa, resta configurado o ato ilícito, capaz de ensejar danos, nos termos do art. 22 do CDC”

Relata que as interrupções constantes no fornecimento de energia se comprovam através da
“ata de Reunião em que consta confissão das oscilações de energia elétrica pela própria Apelada (doc.); ofícios encaminhados a concessionária (doc.), sentenças procedentes em casos análogos a presente (doc.). tudo isto, para fins de comprovação da desídia/descaso da Apelada para com a Apelante, já que esta é consumidora de um serviço extremamente essencial. Ao passo, que não merece pagar pelo preço em razão de um desserviço da Apelada”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, seja julgado procedente o pedido com a condenação da Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais (cf. Id. n.
147602241)

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº
147604650
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 1º de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

Cuida-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS proposta em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Relatou a parte autora, em breve resumo, que é consumidora dos serviços essenciais prestados pela concessionária de energia elétrica; que a requerida não está prestando serviços a contento, vez que são recorrentes as oscilações ocorridas em sua rede elétrica com diversas interrupções no fornecimento do serviço; que a autora e sua família, por diversas vezes, ficaram por horas sem o abastecimento elétrico, suportando inúmeros prejuízos; e que os fatos lhe causaram danos morais.

Requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, pugnando pela improcedência da ação.

A autora impugnou a contestação.

O feito seguiu o curso regular, vindo os autos à conclusão.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Inexistem preliminares a serem apreciadas.

Nos termos do disposto no artigo 355, inciso I, do NCPC,
“o juiz julgará imediatamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito quando não houve necessidade de produção de outras provas”.

Assim, é possível o julgamento antecipado da presente lide, uma vez que é possível, pela prova já carreada ao feito, que seja desde logo proferida uma sentença de mérito sem a necessidade de produção de outras provas.

Nesse sentido, está pacificada a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO - CAUTELAR DE ARRESTO - PRELIMINAR DE NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - CABIMENTO DE ARRESTO - APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 813 E 814 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/73 - REQUISITOS CUMPRIDOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sendo a decisão emitida na vigência do Código de Processo Civil de 1973, aplicável os dispositivos dessa lei ao caso. Havendo provas suficientes nos autos, é admissível o julgamento antecipado da lide, bem como o indeferimento da produção de outras provas pelo Juiz da causa, considerando o arsenal probatório já produzidos pelas partes, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. (...)”. (Ap 93097/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 03/03/2017).

Consigno que as provas contidas no caderno processual são suficientes para compreensão e resolução da demanda, de modo que a causa submetida à apreciação do Poder Judiciário merece ser julgada antecipadamente.

Frise-se que não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto as partes apresentaram suas provas quando da petição inicial, da contestação e da impugnação, pelo que aproveito os argumentos trazidos por este para análise da demanda.

Desta forma, passo ao julgamento antecipado da lide.

Inicialmente há que se considerar que a relação travada entre as partes é nitidamente de consumo, devendo o feito ser julgado à luz do CDC.

Como já relatado, cuida-se de ação onde a parte autora sustenta que é consumidora dos serviços prestados pela requerida; que os serviços não estão sendo prestados a contento, sendo registradas várias falhas (oscilação e falta de energia elétrica); e que os fatos lhe causaram danos morais a serem indenizados.

A requerida, por sua vez, afirma a inexistência de dano moral indenizável.

Pois bem. Inicialmente é de se ressaltar que a parte autora não formula qualquer pedido de reparação de danos materiais, tendo fundamentado o seu pedido, tão somente, em danos morais.

E, sobre o dano moral, assim leciona a doutrina:

“Para a caracterização do dano moral, é indispensável a ocorrência de ofensa a algum dos direitos da personalidade do indivíduo.

Esses direitos são aqueles inerentes à pessoa humana e caracterizam-se por serem intransmissíveis, irrenunciáveis e não sofrerem limitação voluntária, salvo restritas exceções legais (art. 11, CC/2002).

A título de exemplificação, são direitos da personalidade aqueles referentes à imagem, ao nome, à honra, à integridade física e psicológica.

Ademais, é indispensável que o ato apontado como ofensivo seja suficiente para, hipoteticamente, adentrar na esfera jurídica do homem médio e causar-lhe prejuízo extrapatrimonial. De modo algum pode o julgador ter como referência, para averiguação da ocorrência de dano moral, a pessoa extremamente melindrosa ou aquela de constituição psíquica extremamente tolerante ou insensível”. (Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de Direito Civil, vol II, 7ª ed. Forense, Rio de Janeiro,pág. 316).

Portanto, pelo que se verifica da doutrina mencionada, para a pessoa física, o dano moral é consequência direta de um comportamento reprovável que, ao se distanciar dos pressupostos de razoabilidade que norteiam as relações humanas, é capaz de manchar o conceito social da vítima perante a comunidade onde ela vive ou se encontra; e de diminuir, de forma injustificada e violenta, o juízo de valor que ela tem de si própria enquanto ser físico, emocional, racional e espiritual.

Nesse contexto, considerando o conceito de dano moral, tenho que ele não se configurou no caso concreto, porque a parte autora não comprovou que as oscilações na energia tenham atingido os seus direitos personalíssimos.

Não há provas de que a parte autora, pela falta de energia elétrica, tenha suportado algum abalo ou prejuízo que pudesse lhe causar um dano de ordem moral.

Logicamente causou aborrecimento, mas dano moral não.

Sobre o tema, veja-se a lição de Pablo Stolze Gagliano, em Novo curso de direito civil, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2004, vol. III, p. 85:

“Superadas, portanto, todas as objeções quanto à reparabilidade do dano moral, é sempre importante lembrar, porém, a advertência brilhante de Antônio Chaves, para quem "propugnar pela mais ampla ressarcibilidadedo dano moral não implica no reconhecimento de todo e qualquer melindre, toda suscetibilidade exacerbada, toda exaltação do amor próprio, pretensamente ferido, à mais suave sombra, ao mais ligeiro roçar de asas de uma borboleta, mimos, escrúpulos, delicadeza excessivas, ilusões insignificantes desfeitas, possibilitem sejam extraídas da caixa de pandora do Direito centenas de milhares de cruzeiros.”

É a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA POR ALGUMAS HORAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A falta de energia elétrica por algumas horas, 15 (quinze) horas no caso dos autos, não configura dano moral indenizável por si só, uma vez que a Resolução Normativa Aneel n. 414/2010, em seu artigo 176 prevê como prazo para religação, em caso de unidade consumidora localizada em área rural, 48 (quarenta e oito) horas.APELO DESPROVIDO. (TJ-GO - APL: 00202107620168090134, Relator: Des(a). CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 30/03/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 30/03/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICAÇÃO. FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. 1. Não incorre o ato sentencial em cerceamento do direito de defesa, por conta indeferimento de prova imprestável, mesmo porque há, nos autos, elementos suficientes ao convencimento motivado do juiz acerca da controvérsia. 2. Quanto à indenização por dano moral, o abalo subjetivo sofrido pela parte autora (falta de energia elétrica por curtos espaços de tempo) não ultrapassa o mero dissabor, o qual não pode ser confundido com o dano moral e, por isto, não dá ensejo à compensação pecuniária. 3. Verificada a sucumbência recursal, cabível a majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa. 4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível: 01737205520208090046 FORMOSO, Relator: Des(a). GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 16/04/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/04/2021).

Nessa toada, somente deve ser deferida indenização por danos morais nas hipóteses de dor, sofrimento, tristeza, saudade, angústia, aflições, prejuízo à saúde e integridade psicológica de alguém, constrangimento, vergonha, humilhação, vexame, exposição lesiva no meio social, ou seja, danos à consideração da pessoa em si, ou em suas projeções sociais.

A parte requerente não fez prova de nenhuma situação excepcional que tenha sido lesiva à sua honra, reputação ou dignidade, ou que tenha atingido os seus valores mais íntimos, de modo a atingir e influenciar o seu comportamento psicológico e causar anormalidade em sua vida.

É natural que a parte autora, em face dos acontecimentos, tenha ficado aborrecida, chateada. Todavia, tais sentimentos não representam danos morais. São perfeitamente suportáveis e decorrem de contratempos do cotidiano.

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação.

Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC, na proporção de metade para cada uma.

O pedido menciona basicamente que Concessionária não está prestando os serviços a contento, sendo que, as interrupções de energia elétrica são constantes e por vezes demoram cerca de 12horas para o serviço ser restabelecido.

Visando comprovar suas alegações a apelante juntou cópia de da “Solicitação de Providências” elaborado pela Tabeliã Oficial de Registro do Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas de São José do Povo (Id. 147602242), além de cópia da Portaria n. 103/2017 da 1ª Promotoria de Justiça Cível de Rondonópolis que instaurou o inquérito civil justamente para apurar as constantes interrupções no fornecimento de energia elétrica naquele município, além de outros documentos à embasar o seu pedido (Id.
147602223).

A apelante visa o reconhecimento da responsabilidade da Concessionária pelas constantes interrupções de energia, pugnando pelo arbitramento de indenização a título de danos morais.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, ou seja, é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

No presente caso se aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do
ônus probandi
, contudo, apesar da inquestionável existência da relação consumerista entre as partes, cabia a autora, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito.

Nesse sentido o ensinamento de Min. Paulo de Tarso Vieira Sanseverino:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.”
(Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2010).

Portanto, como dito, a regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito, em atenção ao artigo 373, inciso I, do CPC.

Como bem destacou a sentença
“ considerando o conceito de dano moral, tenho que ele não se configurou no caso concreto, porque a parte autora não comprovou que as oscilações na energia tenham atingido os seus direitos personalíssimos. Não há provas de que a parte autora, pela falta de energia elétrica, tenha suportado algum abalo ou prejuízo que pudesse lhe causar um dano de ordem moral. Logicamente causou aborrecimento, mas dano moral não”.

A apelante discorre sobre a dever da Concessionária em prestar um serviço de qualidade, eficaz e contínuo e que em decorrência das constantes interrupções no fornecimento de energia, que duram por vezes até 12horas, teria direito a indenização por danos morais.

Ora, apesar de ter juntado prova da instauração de um inquérito civil pela 1ª Promotoria de Justiça Cível de Rondonópolis/MT, não há provas de que a parte autora, em razão da falta de energia elétrica, tenha suportado algum abalo ou prejuízo que pudesse lhe causar um abalo de ordem moral.

Importante frisar que as constantes interrupções de fato causam enormes aborrecimentos e transtornos, para todos os moradores daquele município, mas não caracteriza dano moral, capaz de geral indenizações.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Considerando a regra do art. 85, §11, “
in fine
”, deixo de majorar os honorários advocatícios na sede recursal, porque já arbitrados no patamar máximo.

Custas recursais pela apelante, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023